Tribunal: TJPA
Processo: 0038146-70.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038146-24.2010.8.14.0301
APELANTE: FRANK ROBERTO FARIAS CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA.

MÉRITO.

PROCESSO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR
. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE O RÉU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE COM A LEI
. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.
O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, justificando que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa
.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Questão de direito disposta em prova documental, no caso, cópia integral do processo criminal.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.

Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

4. O
fato do apelante ter ficado preso preventivamente e ao final ter sido absolvido por falta de provas, não configura ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo um dever legal.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe indenização por danos morais e materiais de prisão preventiva, sobre a qual não se evidenciou ilegalidade, mesmo o réu sendo absolvido por falta de provas.

6.
Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANK ROBERTO FARIAS CAMPOS contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

O juízo de 1° grau, proferiu sentença com base no disposto no art. 355, I do CPC, sob o entendimento de que o processo estaria pronto para julgamento e não reclamaria provas orais. A decisão teve a seguinte conclusão (ID – 1379200, pág. 01/04):

(...)

Deste modo, está claro que o fato descrito na inicial, não caracteriza abuso do direito, desvio ou excesso de conduta que se equipare ao ato ilícito, vez que o autor foi preso em flagrante, respondeu ao devido processo legal com respeito as garantias constitucionais e princípios do contraditório e ampla defesa, por parte do Requerido. Por certo, não houve ilegalidade da prisão e nem erro judiciário.

Consequentemente, resta ausência de dano a reparar.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO E DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, com consequente arquivamento do feito.

SEM CUSTAS, face a gratuidade deferida.

Após as formalidades legais e trânsito em julgado, arquivem-se.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID – 1379201, pág. 02/09), argumentando, inicialmente, como questão preliminar, o cerceamento de defesa e desrespeito a ampla defesa e o contraditório, aduzindo que o juízo a quo não poderia ter julgado antecipado do mérito, uma vez que a prova testemunhal seria importante para o deslinde processual.

No mérito, alega, em síntese, possuir direito à indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de que houve prisão ilegal, que teria sido evidenciado com sua absolvição, além de que, no período em que ficou preso preventivamente, perdeu seu emprego e, após solto, ficou desempregado por 8 meses. Sustenta juridicamente seu direito na ideia responsabilidade objetiva do Estado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID – 1379202, pág. 02/05).

O Órgão Ministerial, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do pedido indenizatório (ID – 2335450, pág. 01/08)
.

Coube-me a relatoria do feito
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, válido analisar questão preliminar sustentado pelo apelante, consistentes na alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa e violação a ampla defesa e o contraditório, pelo fato do juízo de 1° grau ter proferido julgamento antecipado do mérito, desconsiderando a prova testemunhal.

Tenho, como descabida a alegação trazida pela parte apelante.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Assim, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal a prisão do apelante em processo criminal, este anexado em sua integralidade na peça vestibular, inclusive constando Inquérito Policial.

Ademais, os argumentos trazidos pelo apelante, essencialmente a sua prisão e sua posterior absolvição por ausência de provas, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo a prova testemunhal, prescindível, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo.

Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1
.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo
.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019) (grifos nossos)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
.
(...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
-
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
;
II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

Sobre a preliminar, o Parquet também ponderou:

“Neste particular, em que pese a argumentação do Apelante, saliento que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de indeferimento das provas que o magistrado entender desnecessárias ao julgamento da causa. (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp n. 1466410/SC,Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 18-6-2015).”

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o apelante a título de danos morais e lucros cessantes, pelo fato de ter sido preso preventivamente em processo criminal e posteriormente absolvido por falta de provas.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação dos elementos da responsabilização civil, o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Depreende-se dos autos, que a prisão do apelante se deu em flagrante, sendo convertida em prisão preventiva. Logo depois, no decorrer processual criminal, passado o período de 3 meses e 22 dias de prisão, houve a concessão de liberdade provisória, sendo, ao final, o apelante absolvido por falta de provas.

Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

É inequívoco, portanto, que
o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais e jurisdicionais agiu dentro dos estritos limites permitidos pela lei, não incorrendo em qualquer arbitrariedade ou em qualquer discriminação.

O fato do apelante ter ficado preso preventivamente não configura como ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definidade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo medida plenamente válida em conformidade com o Código de Processo Penal, arts. 311 e seguintes.

Inexistindo arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.
1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não ficou configurado dano moral, porquanto a conduta das autoridades públicas foi embasada no estrito cumprimento do dever legal, e que o agravante não logrou demonstrar de forma específica os supostos erros dos representantes do Ministério Público e da Magistratura na condução do processo em questão
. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 380572 MS 2013/0257180-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2.
A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL
. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto,
para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um

direito
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado.

Desta forma, não existindo vício nas prisões cautelares e, tendo o Estado do Pará que agido sob autorização legal (exercício regular de direito), não há que se falar na ilegalidade ou abusividade de sua conduta pelo mero fato de o apelante ter sido absolvido por ausência de provas.

Sobre a questão, importa mencionar a manifestação do Ministério Público, que muito bem ponderou sobre o caso:

“(...)

Nessa quadra, ao meu sentir, embora claramente a tentativa de responsabilização do ente público decorra,
in casu
, de ato comissivo, as ações relativas aos atos instrutórios bem como ao inquérito policial que antecedeu o referido processo penal, somente podem ensejar condenação em danos morais na hipótese de a irregularidade consistir em ato fraudulento, doloso, em abuso de poder, arbitrariedade e erro grosseiro, ocorrendo de maneira subjetiva, portanto, a aferição de culpa.

Destaco, por conseguinte, que o processo criminal decorreu de ação penal apresentada pelo Ministério Público que teve por base inquérito policial, onde o Autor/Recorrente participou inicialmente na condição de investigado e, após, como réu da ação penal.

Não obstante, no trâmite do procedimento inquisitivo (Inquérito Policial), foi ouvida, inclusive, suposta vítima do crime (em tese), afirmando que o Apelante naquele ato, supostamente surpreendeu a vítima na Tv. Barão do Triunfo, o qual aproximou-se da vítima, apertando-lhe o pescoço e dando-lhe um soco, ocasião em que introduziu a mão no cós de sua calça, roubando um aparelho celular. Ato contínuo, a suposta vítima se dirigiu até uma guarnição da Polícia Militar, levando, em seguida à prisão em flagrante do Recorrente.

Ademais, em observância ao processo criminal nº 2009.2.003631-3, que tramitou na 5ª Vara Criminal de Belém, resta claro que ao réu, ora Autor foram oferecidas todas as oportunidades processuais relativas à defesa técnica, inclusive em dado momento assistido pela Defensoria Pública do Estado, em outro momento por advogado particular, levando o Juízo Singular após a instrução processual, a absolver o Autor por insuficiência de provas.

Nessa senda, todo o procedimento investigatório bem como a posterior ação penal onde o Requerente participou como réu, decorreu de inquérito policial e denúncia oferecida pelo Ministério Público baseada em prisão em flagrante, não se verificando, naquele curso processual, qualquer prova que aponte ato doloso, fraudulento, praticado com abuso de poder, arbitrário ou com erro grosseiro, extrapolando, assim, os limites legais do processo penal, capaz de gerar indenização por danos morais em favor do Apelante.

Sabe-se, ademais que o policial desempenha função de permanente vigilância e combate à criminalidade, tendo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal o dever de efetuar a prisão a qualquer momento do dia ou noite, de quem quer que seja encontrado em flagrante delito ou em suspeita fundada de ocorrência de crime (flagrante compulsório).

Nesse caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado do Pará por danos morais e materiais, posto que, utilizou-se o ente federativo do exercício regular do poder/dever de apurar a prática de crimes, ainda que tenha causados transtornos ao investigado/réu, não sendo, conforme o entendimento deste Procurador de Justiça suficiente o fato de ao final da instrução processual penal o réu, ora Autor/Recorrente ter sido absolvido, gerando automaticamente o direito de receber indenização por dano moral.

Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 37, §6º da Constituição Federal e, por consequência, não deve haver a responsabilização do Estado do Pará, considerando que a Polícia Militar e Civil, Ministério Público e Estado Juiz exerceram a função constitucional relativa a persecução penal, dentro das balizas do devido processo legal. ”

Assim, não há razões para a reforma da sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a Sentença de 1° grau ser mantida em sua integralidade

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020